Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019158-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), WARLEY MAMANI SERRUDO - CPF: 064.713.561-29 (AGRAVANTE), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), ALDEIDE DA TRINDADE XAVIER - CPF: 018.089.391-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO RÉU NA FICHA CADASTRAL – VALIDADE – MORA CARACTERIZADA - REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, ATENDIDOS - EFEITOS DA PANDEMIA QUE NÃO JUSTIFICAM A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título.

A entrega da notificação ao devedor no endereço constante de cadastro basta para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária.

As dificuldades impostas ao agravante em razão das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19, não o eximem das obrigações contratadas com o agravado, já que a crise econômica ocasionada pela pandemia presumivelmente atinge a todos e não afeta diretamente o contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WARLEY MAMANI SERRUDO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1002216-66.2021.8.11.0011, proposta em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 911/69.

Em resumo, alega que foi determinada a busca e apreensão do veículo Volkswagen Saveiro CE (kit-ll) G5, ano 2012/2013, chassi 8BWLB05112DP094842, placa OAV5H09, renavam 486568768, cor branco, a qual foi cumprida pela Sr. Oficial de Justiça no dia 08/10/2021.

Aduz que sempre cumpriu de forma veemente com o contrato de financiamento, nunca sequer deixou atrasar ou descumpriu com a sua obrigação de pagar as prestações no vencimento.

Sustenta que a pandemia ocasionada pela Covid-19 foi um caso fortuito e de força maior que impossibilitou o Agravante de cumprir com o contrato, tendo em vista sua dispensa no trabalho, o qual teve a paralisação de suas funções justamente pela onda de pandemia Covid19, que estava devastando o estado e o pais.

Assevera que o contrato de financiamento foi firmado no período de pandemia e que ambas as partes sabiam que um imprevisto como este poderia acontecer, não podendo agora somente o Agravante responder pelo risco.

Sustenta que está nítido o dano grave, pois a parte Agravante que teve o seu bem tirado de sua posse por uma dívida menor que o valor do bem.

Afirma que não se exime da dívida, inclusive tem interesse de pagar o saldo devedor e continuar mantendo o contrato como estipulado entre as partes.

Diante dos fundamentos e argumentos expostos, requer seja atribuído liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso.

Alternativamente, caso não seja este o entendimento, mantida a liminar de busca e apreensão, requer a suspensão dos seus efeitos e postergado o cumprimento, enquanto perdurar o disposto no art. 4º da Resolução no 313/2020 do CNJ.

No mérito, pugna seja provido o recurso, para reformar em definitivo a decisão.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 108930974).

Contraminuta da parte agravada (ID 112237955).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A hipótese do recurso de Agravo de Instrumento visa reformar a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo formulado pela agravada BANCO BRADESCO S/A.

Sustenta o desacerto da decisão, uma vez que a pandemia ocasionada pela Covid-19 foi um caso fortuito e de força maior que impossibilitou ao Agravante de cumprir com o contrato, tendo em vista sua dispensa no trabalho.

Sem razão, contudo.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título.

Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Compulsando os autos, infere-se que a notificação extrajudicial juntada aos autos pelo agravado, foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada para o endereço informado na ficha cadastral e devidamente assinada pelo agravante (ID 64915307 - origem), o que, a meu ver, atende ao requisito para a comprovação da mora.

Por sua vez, em relação à impossibilidade de busca e apreensão do bem em razão da pandemia do Covid-19, não tem razão o agravante. O artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, que regulamenta de forma específica o procedimento de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, prevê que a medida liminar de busca e apreensão será concedida mediante a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, não trazendo qualquer outro elemento condicionador para a aplicação do instituto.

As dificuldades impostas ao agravante em razão das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19, não o eximem das obrigações contratadas com o agravado, já que a crise econômica ocasionada pela pandemia presumivelmente atinge a todos e não afeta diretamente o contrato de financiamento.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. MERO AJUIZAMENTO DE REVISIONAL NÃO OBSTA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 380 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. QUESTÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E TARIFAS BANCARIAS INDEVIDAS QUE DEVEM SER DEBATIDAS NO ÂMBITO DA AÇÃO REVISIONAL CONEXA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0059346-26.2021.8.16.0000, Relatora: Desa. Maria Aparecida Blanco de Lima, 4ª Câmara Cível, Data Julgamento: 28/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. LIMINAR DEFERIDA. EFEITOS DA PANDEMIA QUE NÃO JUSTIFICAM A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DO AGRAVANTE (ELETRICISTA), QUE PODERÁ SE UTILIZAR DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE. MORA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2236009-11.2021.8.26.0000, Relatora: Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/12/2021)

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela agravada, o que determina o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022